Tribunal: TJPA
Processo: 0002637-46.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002637-46.2014.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO N° 0002637-46.2014.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA - OAB/PA: 11.430

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA: ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. RECURSO DESPROVIDO.

O objeto central do presente recurso consiste em avaliar se os servidores substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas- SINSEPPAR, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que atuam no setor da vigilância sanitária, fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade.

Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

No caso em análise, constatei que o Estatuto do Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/02) reconhece o direito ao adicional de insalubridade no art. 85 aos servidores que trabalham com habitualidade em local insalubre ou em contato permanente com substância tóxica radioativa ou com risco de vida. Entretanto, no § 1º do referido artigo, estipula que o percentual relativo ao benefício será estabelecido em decreto de iniciativa do Poder Executivo. No caso do Município em questão, é disciplinado pelo Decreto n° 141 de 14 de julho de 2003.

Do ponto de vista jurídico, a conclusão do laudo não deve ser considerada, na medida em que não leva em consideração os requisitos legais para classificação da atividade como insalubre, mas os ambientes ao quais os servidores são expostos, de maneira eventual, especialmente em razão da insuficiência de EPI.

Além disso, mesmo que a atividade seja considerada insalubre, ficou claro no laudo pericial a inexistência do caráter permanente ou intermitente da exposição, o que por si só, é capaz de afastar o direito à percepção da vantagem, tendo em vista que tanto o art. 85 do Estatuto do Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/02), quanto o art. 1° do Decreto n° 141 de 14 de julho de 2003 reconhecem expressamente o direito ao adicional de insalubridade aos servidores que trabalham com habitualidade em local insalubre ou em contato permanente com substância tóxica radioativa ou com risco de vida.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

em face da sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, que nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, na qual narrou que os servidores substituídos são lotados na Secretaria Municipal de Saúde e atuam no setor da vigilância sanitária. Em decorrência de suas atividades, sempre perceberam adicional de insalubridade no grau médio.

Contou que a partir de janeiro de 2013 a requerida, unilateralmente, deixou de pagar o adicional a esses servidores, sendo que as condições de trabalho existentes quando recebiam adicional de insalubridade continuam as mesmas, de modo que não há fundamentação que justifique a suspensão do aludido adicional.

Assim, ajuizou a ação para que seja restabelecido o pagamento do adicional a todos que o recebiam até dezembro de 2012.

Após regular andamento do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente os pedidos, nos seguintes termos (id n°
4280896
):

“(...)
O laudo em todo o seu corpo atesta a ausência de atividade insalubre, porém na parte conclusiva opina pelo pagamento do adicional em grau máximo em razão da ausência de controle de entrega de EPI. Ora, tal laudo é contraditório e inconclusivo, de maneira em que devo me atentar somente para a parte técnica, e não dispositiva. Na parte técnica, a ausência de atividade insalubre obstaculiza a pretensão de percepção do referido adicional, suficiente para a

improcedência da demanda. Diante disso, a alegação de não fornecimento de EPI, além de não ter sido ventilado nos autos, carece de comprovação por parte de quem pleiteia o adicional com base em tal constatação. Diante de tais fatos, a improcedência da ação e medida que se impõe. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação (id n° 4280911).

Em suas razões afirma que o perito juntou aos autos o laudo pericial que concluiu pela existência de ambiente insalubre dando azo aos respectivos servidores receberem o respectivo adicional no importe de 40%, ou seja, em grau máximo.

Aponta que sem que houvesse qualquer manifestação/contestação técnica por parte do profissional indicado pelo Município, houve impugnação do laudo pericial o qual foi devidamente respondido pelo perito, esclarecendo que não havia contradições no referido documento e reafirmando o direito dos servidores à percepção do pagamento por laborar em ambiente insalubre.

Ressalta que o laudo pericial confeccionado pelo perito concluiu pela existência de ambiente insalubre, o que obriga a apelada a pagar o respectivo adicional de insalubridade previsto no art. 1º do Decreto Municipal 141/2003. Suscita que a impugnação formulada pela apelada, obrigou o perito a fazer os esclarecimentos pertinentes quanto à suposta contradição existente no laudo e que nos documentos de id 12104692 e 12104693 o expert sana qualquer eventual contradição, bem como ratifica a existência de labor em ambiente insalubre dando direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Destaca também que os servidores não recebiam qualquer equipamento de proteção individual ou até mesmo coletivo e que os únicos EPI’s que lhes eram fornecidos eram botas e luvas de proteção.

Na sequência, como pedido sucessivo, aponta que a parte ré passou a pagar o referido adicional para novos servidores contratados para a mesma função a partir do ano de 2017, de modo que solicitou esclarecimentos da parte apelada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, para condenar a apelada ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo aos agentes de endemias deste Município.

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS apresentou contrarrazões (id n° 4280918).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 4969630).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente recurso consiste em avaliar se os servidores substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas- SINSEPPAR, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, que atuam no setor da vigilância sanitária, fazem jus ao pagamento de adicional de insalubridade.

Inicialmente, no que tange ao recebimento do adicional de insalubridade, ressalto que o referido benefício está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.”.

Destarte, tendo em vista que a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, o mencionado adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39 da Carta Magna, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Outrossim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono abaixo os seguintes julgados do colendo Supremo Tribunal Federal:

“De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)”

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

No caso em análise, constatei que o Estatuto do Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/02) reconhece o direito ao adicional de insalubridade no art. 85 aos servidores que trabalham com habitualidade em local insalubre ou em contato permanente com substância tóxica radioativa ou com risco de vida. Entretanto, no § 1º do referido artigo, estipula que o percentual relativo ao benefício será estabelecido em decreto de iniciativa do Poder Executivo.

Nesse sentido, tem-se o Decreto n° 141 de 14 de julho de 2003, que disciplina sobre a concessão do adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa aos servidores do Município de Parauapebas. Vejamos:

“(...)Artigo 1º -
Ao servidor público municipal que trabalhe com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida, sofrimento físico ou mental faz jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Parágrafo Unico. Para efeitos deste Decreto, são considerados insalubres, perigosas ou penosas, atividades que de algum modo, propiciem riscos ou prejuizos à saúde de quem as exercem, de forma especial dos seguintes serviços.

necrotérios e cemitérios públicos;

serviços de atendimento a doenças infecto-contagiosas e de pronto socorro e ambulatórios;

III. laboratórios de análises clinicas:

IV. serviços de raio X;

v. serviços de limpeza pública em geral, inclusive tratamento e incineração de Iixo;

VI. mimeogralo e xerocópias:

VII serviços de reparos e conservação das redes de esgoto

VIII serviços relacionados com energia elétrica em geral

IX serviços de hanseniase;

X. serviços de fisiologia,

XI. serviços de veterinária;

XII. serviços de doenças sexualmente transmissíveis:

XIII, serviço de atendimento psiquiátrico;

XIV. serviços de limpeza nos laboratórios, ambulatórios e hospital em geral:

XV. serviços relacionados com detergentes químicos.

Artigo 2º - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saude, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e ao tempo de exposição aos seus efeitos.

§1° O percentual relativo ao adicional pelo exercício de atividade insalubre será de:

I 10% (der por cento) do vencimento base para o grau mínimo;

II -20% (vinte por cento) do vencimento base para grau o grau médio:

III-40% (quarenta por cento) do vencimento base para o grau máximo,

§ 2º - Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral, conforme regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho.

De acordo com o art. 2° supra mencionado, “serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e ao tempo de exposição aos seus efeitos”. Assim, a fim de apurar se as atividades exercidas pelos substituídos ensejariam o pagamento do adicional de insalubridade foi determinada a realização de perícia. A seguir, transcrevo os pontos mais relevantes mencionados pelo perito no laudo de id n°4280876.

“
QUANTO À INSALUBRIDADE POR AGENTE FÍSICO RUIDO

De acordo com ANEXO n° 3- LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA EXPOSIÇÃO AO CALOR da Norma Regulamentadora NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), as atividades nas quais podem estar envolvendo calor
são inexistentes
, já que a principal fonte de calor verificado é a solar, considerada como uma fonte natural, ou seja uma fonte de energia derivada de uma radiação solar proveniente do sol, enquadrada como salubre em decorrência da avaliação realizada nos locais de trabalho.

(...)

Os ambientes laborais periciados possuem as condições ambientais parecidas com a qual os servidores REQUERENTES laboravam.
Concluímos assim, que não há nenhuma exposição a fontes de calor não naturais possíveis de identificação, preconizados na legislação vigente, estando assim descaracterizada, portanto, a determinada pela exposição ao calor.

QUANTO À INSALUBRIDADE POR AGENTES QUÍMICOS

De acordo com ANEXO n° 11- AGENTES QUÍMICOS da Norma Regulamentadora NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), as atividades envolvendo agentes químicos, são consideradas insalubres em decorrência a atividade por limite de tolerância e/ou inspeção realizada no local de trabalho.

(...)

Deste modo, o direito ao adicional de insalubridade pressupõe a classificação da atividade desempenhada pelo trabalhador na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, além da constatação pericial de uma condição insalubre não verificada durante a perícia realizada, descaracterizando, portanto, qualquer insalubridade determinada pela exposição a agentes químicos nas atividades desenvolvidas pelos servidores REQUERENTES.

QUANTO À INSALUBRIDADE POR AGENTES QUÍMICOS POEIRAS

De acordo com ANEXO n° 12- LIMITES DE TOLERANCIA PARA POEIRAS MINERAIS da Norma Regulamentadora NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), as atividades envolvendo sílica livre cristalizada, são consideradas insalubres em decorrência a exposição ao agente estar acima dos limites de tolerância avaliadas no local de trabalho.

Não existem atividades habituais ou permanentes que exponham os servidores REQUERENTES a qualquer tipo de poeira em atividades consideradas insalubres.

(...)

Deste modo, o direito ao adicional de insalubridade pressupõe a classificação da atividade desempenhada pelo trabalhador na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, além da constatação pericial de situação insalubre não verificada durante a perícia realizada, descaracterizando, portanto, qualquer insalubridade determinada pela exposição ao agente químico poeira nas atividades desenvolvidas pelos servidores REQUERENTES.

QUANTO À INSALUBRIDADE POR AGENTES BIOLÓGICOS

De acordo com ANEXO n° 14-AGENTES BIOLÓGICOS da Norma Regulamentadora NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), as atividades envolvendo agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa avaliada no local de trabalho.

(...)

Deste modo, o direito ao adicional de insalubridade pressupõe a classificação da atividade desempenhada pelo trabalhador na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, além da constatação pericial de situação insalubre verificada durante a perícia realizada, porém de forma eventual descaracterizando, portanto, qualquer Insalubridade determinada pela exposição ao agente químico poeira mineral nas atividades desenvolvidas pelos servidores REQUERENTES.

QUESITOS:

4) Poderia o Dr. Perito precisar se havia exposições a riscos químicos, físicos e biológicos, em quais condições/ situações. E se as exposições ocorriam de forma permanente e em toda a jornada de trabalho do requerente.

Resposta: Conforme a perícia técnica realizada in loco da atividade de

visitas a domicílios residenciais, foram analisados os riscos:

Sobre os riscos químicos, há produtos químicos manuseados quando no combate as endemias de forma eventual em toda a jornada de trabalho dos paradigmas
porém não há como enquadrar os mesmos conforme o Anexo n° 11 da NR 15
.

Sobre os riscos físicos,
não há exposição sobre os agentes físicos nas atividades periciadas de visitas a domicilios no combate as endemias durante toda a jornada de trabalho
dos paradigmas conforme o Anexo n° 03 da NR 15.

Sobre os riscos biológicos, há exposição sobre os riscos nas atividades periciadas de visitas a domicilios no combate as endemias
porém de forma eventual durante toda a jornada de trabalho dos paradigmas conforme o Anexo nº 14 da NR 15.

5) Caso o Dr. Perito considere exposições a riscos químicos, fisicos e biológicos, poderia relacionar as medidas de controle necessárias à prevenção das possíveis exposições?

Resposta As medidas de controle necessária à prevenção dos riscos às exposições aos agentes são o treinamento, fiscalização e o uso de EPI. Para a exposição dos riscos químicos o uso de luvas de PVC, mascaras e óculos de proteção.

Para a exposição dos riscos fisico o uso de protetores solares. Para a exposição dos riscos biológicos o uso de luvas de PVC, mascaras e óculos de proteção.

7) Poderiam as atividades dos reclamantes ser consideradas insalubres?
Com base em que critérios.

Resposta: As atividades laboradas pelos paradigmas não são consideradas insalubres, porém as condições ambientais são consideradas insalubres, não pelo tempo de exposição que nos casos avaliados e eventual, mas sim pela não comprovação do fornecimento e entrega constante do EPI - Equipamento de proteção individual para a minimização e/ou neutralização dos eventuais agentes de riscos.

E chegou à seguinte conclusão:

“CONCLUSÃO

Após a perícia técnica, análise das atividades, inspeção das condições ambientais de trabalho, avaliações realizadas, informações colhidas, os autos do processo e de acordo com o citado anteriormente, com embasamento na Norma Regulamentadora n° 15- Atividades e Operações Insalubres (Anexos nº 03, 11, 12 e 14), e pela Norma Regulamentadora nº 06- Equipamentos de Proteção Individual aprovados pela Portaria nº 3.214, de 08 de Junho de 1.978 e pelo Decreto Municipal de Parauapebas n° 141 de 14 de julho de 2.003, artigo 1º, no parágrafo único,
concluímos que as atividades desenvolvidas pelos servidores REQUERENTES, nos ambientes similares de trabalho apresentados pelo REQUERIDO, SÃO ENQUADRADOS COMO SENDO ATIVIDADES INSALUBRES PELAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS PERICIADAS, FICANDO ASSIM CARACTERIZADO O PAGAMENTO DO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO SEU GRAU MAXIMO. OU SEJA 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VENCIMENTO”.

Após, o Município de Parauapebas impugnou o laudo pericial (id n° 4280879), tendo em vista que em toda a realização da perícia, foi constatado a ausência de atividades insalubres, e ao final, o perito concluiu a favor do recebimento do adicional de insalubridade.

Na sequência, o Perito respondeu ao manifesto do ente municipal (id n° 4280880), no qual esclareceu que as atividades desenvolvidas pelos autores não são insalubres, no entanto, o ambiente ao qual eles se expõem, de forma eventual, é insalubre, especialmente considerando a falta de EPI.

Feita essas considerações, cheguei à mesma conclusão do que a Ilustre Procuradora de Justiça em seu parecer, de que do ponto de vista jurídico, a conclusão do laudo não deve ser considerada, na medida em que não leva em consideração os requisitos legais para classificação da atividade como insalubre, mas os ambientes ao quais os servidores são expostos, de maneira eventual, especialmente em razão da insuficiência de EPI.

Além disso, mesmo que a atividade seja considerada insalubre, ficou claro no laudo pericial a inexistência do caráter permanente ou intermitente da exposição, o que por si só, é capaz de afastar o direito à percepção da vantagem, tendo em vista que tanto o art. 85 do Estatuto do Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/02), quanto o art. 1° do Decreto n° 141 de 14 de julho de 2003 reconhecem expressamente o direito ao adicional de insalubridade aos servidores que trabalham
com habitualidade
em local insalubre
ou em contato permanente
com substância tóxica radioativa ou com risco de vida.

Por fim, no que tange ao argumento do apelante acerca do pagamento de adicional de insalubridade aos agentes de endemias contratados a partir de 2017, tal argumento não deve ser apreciado por se tratar de uma inovação recursal, visto que a sentença foi proferida em 2020, ou seja, o fato já havia ocorrido, não podendo ser considerado, portanto, um fato novo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022